Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-96.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SEMILIBERDADE E INTERNAÇÃO. MEDIDAS ADEQUADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não há de se falar em efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215, do ECA.
2. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório se mostra robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade do ato infracional e a autoria imputada aos adolescentes.
3. Verificadas a gravidade e as circunstâncias do ato infracional, análogo a roubo circunstanciado, bem como as condições pessoais e sociais dos jovens, dentre elas a evidente situação de risco em que se encontra, correta a aplicação das medidas de semiliberdade e internação.
4. Recursos conhecidos e não providos.